Tribunal: TJSP
Processo: 2158249-88.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158249-88.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JORGE MANUEL DOS SANTOS e MARIA EMILIA SILVA VIANA DOS SANTOS,
são embargados DANIELA CRISTINA DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE), MARIA DE LOURDES PINTO FERREIRA, RUI ANTONIO SILVA BEJA,
CLÁUDIA BENEDINI STRINI PORTINARI BEJA, CELESTE DE JESUS SILVA e
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158249-88.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 43.444
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: JORGE MANUEL DOS SANTOS e MARIA EMILIA
SILVA VIANA DOS SANTOS
EMBARGADOS:
DANIELA
CRISTINA
DA
SILVA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), MARIA DE
LOURDES PINTO FERREIRA, RUI ANTONIO SILVA
BEJA, CLÁUDIA BENEDINI STRINI PORTINARI
BEJA, CELESTE DE JESUS SILVA e ANTONIA
RIBEIRO DA SILVA (CURADOR ESPECIAL)
VOTO N.o 43.444
Embargos de Declaração. Omissão inocorrente.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 1.204/1.211, de parcial provimento a agravo de instrumento interposto
por Daniela Cristina da Silva e Antonia Ribeiro da Silva.
Decidiu-se pela reforma da r. decisão de primeira instância
apenas quanto à multa aplicada por oposição de embargos protelatórios.
Daí o integrativo, que inquina o Aresto de omisso porque
comprovada a impossibilidade de ofertar impugnação à penhora da parte
ideal dos imóveis discutidos na ação de origem, bem como não se pode
manifestar sobre a avaliação dos imóveis penhorados e a apresentação de
cálculos pela contadoria judicial.
Reclama-se, em remate, o pré-questionamento dos artigos
11, 14, 141, 281, 283, caput e parágrafo único, 313, I, 314, 489, §1o, VI, 492,
896, 1.022, II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2.015
e 475-J, §1o e 475-L, todos do Código de Processo Civil de 1.973.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158249-88.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 43.444
3
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não apontadas pelas
recorrentes e efetivamente ausentes.
A tese da existência de nulidade dos atos praticados após a
morte do pai da agravante foi rejeitada porque não os impugnou
especificamente, nem mesmo quando da interposição do recurso.
Todas as outras alegações perderam o objeto porque
houve reforma da decisão agravada com a determinação de nova avaliação
pericial e somente após a avaliação o imóvel será levado à hasta pública.
Por fim, embora entenda que o pré-questionamento de
dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar recursos
especial e extraordinário, declaro não violados os mencionados no relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR